Tribunal: TJDFT
Processo: 0714418-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714418-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SCALON LTDA. EMBARGADO: JOSE ALCYR BARBOSA DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SCALON LTDA contra a decisão de ID 58954527, que não conheceu do agravo de instrumento em razão da intempestividade do recurso. Embargos opostos pelo agravante no ID 59330762 alegando a ocorrência de contradição. Sustenta que não houve pedido de reconsideração nos autos de origem, mas novo requerimento no qual foram postuladas diligências diversas para pagamento da dívida. Acrescenta que é possível reiterar requerimento de diligências já realizadas e que a decisão contradiz o objetivo da execução, que é a satisfação do crédito. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para sanar a contradição apontada. Manifestando-se no ID 59940180, o embargante afirmou que o recurso não tem caráter protelatório e que é indevida a aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso dos autos a parte alega a ocorrência de contradição no julgado. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007,DJ18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) O embargante sustenta que há contradição porque a decisão contraria o objeto da execução, que é a satisfação do crédito. Sem razão. Na petição de ID 189779391 dos autos de origem, o ora embargante requereu a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, em razão "da dificuldade em encontrar bens do executado pelas vias já diligenciadas". O requerimento foi indeferido pelo Juízo, conforme decisão de ID 189806881 dos autos de origem. Ciente da decisão, em vez de recorrer o exequente reiterou o requerimento, nos seguintes termos (ID 191258347 dos autos de origem): Portanto, diante da dificuldade em encontrar bens do Executado pelas vias já diligenciadas, requerer a reconsideração da decisão a fim de expedir ofício ao sistema CENSEC, onde a consulta deve ser por tempo razoável para ter certeza de que a busca não deixou pra trás nenhum bem comprado sem registro. (Destaquei) Nos embargos de declaração agora analisados, o embargante sustenta que não formulou pedido de reconsideração, mas requerimento para novas diligências, com o objetivo de dar continuidade ao feito. Não é verdade. Na petição mencionada, a parte não requer novas diligências, mas a reconsideração da decisão anteriormente proferida pelo Juízo. Sustenta agora que a decisão embargada, que não conheceu do agravo de instrumento em razão da intempestividade, partiu de premissa fática errada porque "a diligência pode ser requerida mais de uma vez no processo". A argumentação trazida pelo embargante busca induzir em erro o julgador, pois a questão aqui tratada não é a possibilidade ou impossibilidade de reiterar diligências já solicitadas ao Juízo, mas a perda do prazo processual para interpor recurso contra a decisão, que não é suspenso ou interrompido em razão da formulação de pedido de reconsideração, como fez o ora embargante nos autos de origem. A decisão não pode ser apontada como contraditória apenas por divergir das teses apresentadas pela parte. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados. No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp n. 1.427.222/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 2/8/2017.) (Destaquei) Está caracterizada, portanto, a ausência de omissão, contradição ou utilização de premissa fática equivocada. Caracterizada também está a má-fé do embargante, pois afirma categoricamente, de forma gritante, que "o referido pedido não se trata de pedido de reconsideração de decisão, MAS SIM DE NOVA PETIÇÃO COM NOVO PEDIDO REQUERENDO OUTROS TIPOS DE DILIGENCIAS" [sic], informação que é facilmente refutada pela simples análise da petição, transcrita alguns parágrafos acima. Essa situação ultrapassa a interposição dos embargos de declaração com caráter protelatório e reflete conduta ainda mais grave, que é a alteração da verdade dos fatos. A conduta é vedada pelo ordenamento jurídico e está prevista no art. 80 do Código de Processo Civil: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. É devida, portanto, a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil, em razão da manifesta má-fé do recorrente. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão embargada. Condeno o exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme art. 81 do Código de Processo Civil, que fixo em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa do processo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 7 de junho de 2024 14:04:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador